Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. VALORAÇÃO DA PROVA. EMENDA À INICIAL. NÃO DETERMINAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO MONITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERRO DE PROCEDIMENTO. EVIDENCIADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do art. 700, §5° do CPC, havendo dúvidas quanto às provas juntadas pelo autor, deve o juízo singular proceder a intimação da parte para emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.
2. O procedimento monitório é bifásico, sendo a primeira fase, não contraditória, instaurada com base em prova escrita. Nesta fase, deve o juiz fazer uma cognição sumária dos fatos e, entendendo que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, determinar a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.
3. O exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.
4. Há erro de procedimento quando o pedido inicial é julgado improcedente em razão da fragilidade das provas, mesmo após a expedição de mandado monitório e consequente valoração da prova, sem que se tenha facultado à parte autora a emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e provido.